Tribunal: STF
Processo: RHC 230885
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-05
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 795.795/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006). Registra-se a apreensão de 46,840kg (quarenta e seis quilos e oitocentos e quarenta gramas) de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando anular a condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, objeto de repercussão geral, deixou assentado que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016).



    - No REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI, 6ª Turma, DJe 30/5/2017), restou assentado, à unanimidade, que não se deve admitir que a mera constatação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a ratificação da medida de ingresso em domicílio, na medida em que, se só o próprio juiz pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não se denotaria razoável conferir a um agente da segurança pública total discricionariedade para, a partir de ponderação intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, partir daí, realizar a verificação se nela há ou não alguma substância de natureza entorpecente.



    - Diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros (parentes em geral do suspeito, exemplificativamente), situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.



    - A dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive, do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não resta desconhecido que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.



    - Imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade restem vilipendiados.



    - Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. Exemplificativamente, a diligência restaria convalidada desde que se demonstre que: de modo inequívoco o excepcional consentimento do morador restou livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito abordado pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo, posteriormente, localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial, em áreas de periferia); que a busca efetuada, justificada na permanência característica do delito de tráfico ilícito de drogas, por exemplo, resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.



    - Na presente hipótese, ressalta-se que houve denúncia especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM), apontando a prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante EDGAR em endereço determinado; que, na sequência, os policiais militares diligenciaram para confirmar a denúncia apócrifa; que o agravante e os corréus foram avistados, desde o exterior da residência, pelos militares e procuraram se evadir, sendo capturados; que dois dos presos eram conhecidos do meio policial e um deles estava foragido da Justiça; que houve confissão informal de um dos presos; que material entorpecente foi encontrado nos veículos de EDGAR e de EDERSON, bem como em um buraco coberto de folhas no interior da chácara, próximo à residência do caseiro. Em casos análogos, esta Corte Superior não tem verificado qualquer ilegalidade, pois o ingresso em domicílio se deu em virtude de uma conjunção de fatores que contribuíram para dar suporte à fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior.



    - Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: A ilicitude da prova colhida emerge das ausências de mandado de busca e apreensão e do consentimento válido e voluntário do proprietário e/ou de morador (caseiro), presentes no local. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, decretando-se a nulidade da prova obtida ilicitamente, com invasão de domicílio. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    No que concerne ao tema, vale recordar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, objeto de repercussão geral, deixou assentado que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016). 



    No referido precedente, a Suprema Corte estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, no dizer do art. 240, § 1º, do CPP, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    [...] na presente hipótese, ressalta-se que houve denúncia especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM), apontando a prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante EDGAR em endereço determinado; que, na sequência, os policiais militares diligenciaram para confirmar a denúncia apócrifa; que o agravante e os corréus foram avistados, desde o exterior da residência, pelos militares e procuraram se evadir, sendo capturados; que dois dos presos eram conhecidos do meio policial e um deles estava foragido da Justiça; que houve confissão informal de um dos presos; que material entorpecente foi encontrado nos veículos de EDGAR e de EDERSON, bem como em um buraco coberto de folhas no interior da chácara, próximo à residência do caseiro. 



    Em casos análogos, esta Corte Superior não tem verificado qualquer ilegalidade, pois o ingresso em domicílio se deu em virtude de uma conjunção de fatores que contribuíram para dar suporte à fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões, demandaria o reexame do conjunto probatório, medida inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente